Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NÃO PAGAMENTO DE RESERVA DA EMPRESA CONVENIADA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...)Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida a ressarcir ao segundo requerente a quantia de R$ 2.072,79 (dois mil e setenta e dois reais e setenta e nove reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (agosto/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (05/10/2021); e pagar ao segundo requerente quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários”.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35124908) e com preparo regular (ID 35124910). Contrarrazões apresentadas (ID 35124915).

3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorridos é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.Os autores narraram que adquiriram passagem aérea em favor do segundo requerido, trecho Brasília – São Paulo – Buenos Aires, para a data de 17/08/2021. Informaram que no dia da viagem foram avisados pela recorrente, já no balcão de atendimento, que o voo de São Paulo para Buenos Aires não estava confirmado. ]

4. Cumpre ressaltar que tal trecho seria de responsabilidade da empresa Aerolíneas Argentinas, em virtude de convênio entre as respectivas empresas. Irresignados, entraram em contato com a empresa preposta e obtiveram a informação de que o voo que sairia de São Paulo estava confirmado. Contudo, sua reserva não havia sido paga. Em virtude da não confirmação do pagamento, o segundo requerido foi impedido de realizar prova do curso superior que frequenta na Argentina. Asseveram, ainda, que em virtude de tal fato, foram obrigados a adquirir nova passagem para Argentina, a fim de que o segundo requerido pudesse realizar o referido exame. Diante de tais prejuízos, ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais que deu origem ao presente recurso.

5. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu a sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo trecho São Paulo/Buenos Aires é de terceiro, devendo tal empresa ser responsável exclusiva pela prestação do serviço aéreo. Asseverou ainda, que não deve responder pelo evento danoso, pois não há nexo causal entres sua conduta e o resultado, não havendo, assim, que se falar no dever de indenizar. No que pese o dano material, reputou serem incabíveis e novamente alegou que a responsabilidade é exclusiva da empresa aérea responsável pelo voo, inexistindo nexo de causalidade, além da inexistência de prejuízo que configure o pretenso direito postulado pelos autores. Por fim, quanto ao dano moral, informou que a parte recorrida não suportou qualquer dano que pudesse macular sua honra ou imagem, não sendo cabível presumir tal prejuízo.

6. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, resta demonstrado a legitimidade passiva da empresa recorrente, pois está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.

7. Por consequência lógica, a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por si e por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Assim, evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pelo recorrido.

8. Ademais, quanto ao dano material, cumpre destacar que a ausência de repasse do pagamento do voo de São Paulo/ Buenos Aires, de responsabilidade da recorrente, gerou prejuízo para os recorridos. Conforme consta dos autos, os autores tiveram que arcar com outras passagens, bem como custear novos exames de COVID para tentarem a oportunidade de que o segundo requerido realizasse novo exame. Nesse sentido, saliento que o arranjo técnico e financeiro fixado entre uma empresa intermediadora e a companhia aérea é considerado como situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor, não sendo o caso de incidência da excludente de responsabilidade prevista no §3° do art. 14 do CDC. Assim, resta claro que as despesas só ocorreram em virtude da má prestação dos serviços da recorrente, sendo devido o ressarcimento do dano material.

9. Quanto ao dano moral, as dificuldades dos recorridos, ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve, sim, uma frustração em seu íntimo, pois somente foram avisados da impossibilidade de completar a viagem momentos antes do embarque, o que ocasionaria a perda da realização de um exame acadêmico. Tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

10. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.

11. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.